Tribunal: TJSP
Processo: 1062252-86.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Manutenção – Hipótese em que a perícia atestou que não houve nexo de causalidade entre as obras da ré e os danos alegados pelos autores – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062252-86.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ERINALDO SOUZA CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA) e ALICE
EUGENIO DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONSTRUTORA
OAS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062252-86.2018.8.26.0100
Voto no 37832
2
Apelação Cível no 1062252-86.2018.8.26.0100
Apelantes: Erinaldo Souza Carvalho e Alice Eugenio de Carvalho
Apelada: Construtora OAS S/A (em recuperação judicial)
Comarca: São Paulo Foro Central 26a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Carlos Eduardo Borges Fantacini
VOTO no 37832
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Ação de indenização por
danos materiais e morais Sentença de improcedência
Manutenção Hipótese em que a perícia atestou que não
houve nexo de causalidade entre as obras da ré e os danos
alegados pelos autores Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Erinaldo Souza
Carvalho e Alice Eugenio de Carvalho contra a r. sentença de fls.
573/575, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação de
indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
Construtora OAS S/A (em recuperação judicial), condenando os
autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
2.
Inconformados,
insurgem-se
os
apelantes
(fls.
577/584)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062252-86.2018.8.26.0100
Voto no 37832
3
alegando, em resumo, que são consumidores por equiparação, certo
que sofreram pela má prestação de serviços da apelada. Dizem que
o Juiz não está adstrito ao laudo pericial para o julgamento da lide.
Aduzem que há prova da negligência perpetrada pela apelada.
Pedem, pois, a reforma da r. sentença.
3.
Contrarrazões (fls. 587/592).
FUNDAMENTOS.
4.
O recurso não merece provimento.
5.
Em que pese aos argumentos dos apelantes, não há
documento nos autos que comprove o nexo de causalidade entre a
obra do Rodoanel, realizada pela ré, e os danos causados ao imóvel
dos autores.
6.
Nesse sentido, observo que o perito atestou que “não localizou
nos autos qualquer registro fotográfico que ilustre a ocorrência do
lançamento de rochas e/ou partículas no imóvel dos Autores,
entende-se que referido fenômeno não atingiu essa propriedade”,
que “analisou, um a um, os relatórios de fls. 290/318 dos autos, onde
identificou que a medida de pressão acústica mais crítica foi de
127,84 dB (fls. 297 dos autos), inferior aos limites estabelecidos pelas
normas técnicas concernentes ao assunto”, que “analisou, um a um,
os relatórios de fls . 290/318 dos autos, onde identificou que a
velocidade de vibração de partícula resultante (pico) foi de 4,10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062252-86.2018.8.26.0100
Voto no 37832
4
mm/s (fls. 312 dos autos), inferior aos limites estabelecidos pelas
normas
técnicas
concernentes
ao
assunto”,
concluindo
que
“Levando em consideração as características observadas no imóvel
dos Autores pelo signatário e que todos os parâmetros, concernentes
às detonações analisadas (ultralançamento, pressão acústica e
velocidade de vibração de partícula), são inferiores aos limites
estabelecidos pelas normas técnicas, é possível afirmar que NÃO
existe nexo de causalidade entre os danos apontados pelos Autores e
as obras realizadas pela Ré”.
7.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação supra e, com fulcro no art. 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor
da causa, observada a gratuidade concedida.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR